Tribunal: TJSP
Processo: 2282312-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2282312-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é paciente BRUNO
BUENO DA SILVA DOS SANTOS e Impetrante LEO CRISTIAN ALVES BOM, é
impetrado MMJD DA 3a VARA DO FORO DE BEBEDOURO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA E MOREIRA DA
SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282312-20.2020.8.26.0000 -Voto no 2971
2
Habeas Corpus no 2282312-20.2020.8.26.0000
Impetrante: Léo Cristian Alves Bom
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal de Bebedouro-SP
Paciente: Bruno Bueno da Silva Santos
Voto: 2971
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Paciente
encontrado com mais de um quilo de maconha em situação
evidenciadora de tráfico. Reincidência. Necessidade da
custódia cautelar bem evidenciada em função do resguardo
da ordem pública. ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Léo Cristian Alves Bom, em favor do paciente Bruno
Bueno da Silva Santos, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Bebedouro/SP.
Sustenta, o impetrante, em síntese, que o paciente foi
preso em flagrante após supostamente ter praticado o crime de tráfico de drogas, tendo
o Douto Magistrado a quo optado por decretar sua prisão preventiva.
Argumenta que a referida decisão carece de elementos
concretos e fundamentação idônea que justifiquem a custódia cautelar, estando em
desacordo com o previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo por
ter sido baseada tão somente na gravidade abstrata do delito, na quantidade de droga
apreendida e nos antecedentes do paciente. Ademais, aduz que a decisão não foi capaz
de demonstrar, de forma concreta e individualizada, autêntico risco que a liberdade do
paciente importaria à ordem pública, à instrução criminal e para assegurar a aplicação
da lei penal.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente, postulando, já como medida liminar, o
imediato alvará de soltura em favor do paciente.
A liminar foi indeferida, como se confere a fl. 127/133.
Dispensadas
informações
da
apontada
autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282312-20.2020.8.26.0000 -Voto no 2971
3
coatora, adveio o parecer PGJ pela denegação da ordem: fl. 138/142.
É o relatório.
Em consulta aos autos originários, observo que, em 25
de novembro de 2020, o paciente foi preso em flagrante após ter supostamente
cometido o crime de tráfico de drogas.
De acordo com a versão do policial civil responsável
pela ocorrência, os fatos se deram da seguinte forma (fls.03):
(...) No dia de hoje, acompanhou a equipe de policiais
civis do 2o DP na residência do autuado a fim de dar cumprimento a Mandado de
Busca e Apreensão Domiciliar, com o objetivo de combater o tráfico de drogas
praticado pelo indiciado. Na companhia do investigador Marcos, entrou no imóvel e
encontrou o autuado e sua companheira, sendo que, em busca pessoal no autuado,
nada ilícito foi localizado. Questionados, o autuado, prontamente, confirmou que
estava comercializando droga do tipo maconha, a qual estava escondida em seu
guarda roupas. O autuado esclareceu que sua companheira não tinha conhecimento
desta atividade ilícita. Procederam buscas no quarto do autuado e encontraram, no
interior de seu guarda roupas, uma sacola com a droga conhecida como maconha,
sendo três porções maiores, tipo “tijolo”, com peso total aproximado de 1.280
gramas, além de uma porção menor, tipo “trouxinha”, pesando cerca de 40
gramas, esta devidamente embalada em plástico pronta para a venda; bem como
um tubo de embalagem plásticacontendo diversos sacos para acondicionamento de
drogas, igual a que embalava a “trouxinha” encontrada; uma balança digital de
precisão; e a quantia de R$267,00 em notas de variadas de 2, 5 e 10 reais.
Efetuada a prisão em flagrante, o paciente teve sua
prisão decretada sob o fundamento de resguardo da ordem pública, vide decisão de
fls. 106/109.
Confira-se:
(...) No tocante aos pressupostos da prisão provisória,
encontram estes amparos na necessidade de se acautelar a ordem pública, tendo em
vista a grande quantidade de entorpecentes (1,3 kg de maconha), além de dinheiro e
petrechos apreendidos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 e laudo
de constatação de fls. 18/21. São indícios de autoria da traficância: a exorbitante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282312-20.2020.8.26.0000 -Voto no 2971
4
quantidade de drogas (1,3kg de maconha), os petrechos comumente usados no tráfico,
como balança de precisão e saquinhos de embalagem que servem para separar e
individualizar a droga, e o dinheiro, em notas diversas;bem como o depoimento dos
policiais civis no sentido que havia suspeitas e denúncias de tráfico de drogas no
local, tanto que a polícia havia pedido mandado de busca domiciliar para confirmar
os fatos, e ao cumprir o referido mandado de busca encontraram grande quantidade
de drogas, petrechos e dinheiro na residência do autuado. Além disso, o autuado é
reincidente e estava em cumprimento de pena, tendoobtido o livramento
condicional, conforme verifica-se pela certidão criminal e F.A. de fls. 83/86 e 87/95.
Ademais, o tráfico de drogas é crime grave, equiparado a hediondo pela Constituição
Federal e, assim, por fomentar a criminalidade em todas as suas modalidades,
necessária a garantia da paz social e comunitária, já muito abalada pelo aumento
significativo da criminalidade nesta comarca, bem como as circunstâncias da
abordagem e da prisão denotam que o autuado representa risco concreto à ordem
pública, eis que o tráfico de drogas é o crime que provoca aumento da criminalidade,
o que aumentam as chances de reincidência. Ressalto que as circunstâncias fáticas
também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à
prisão, previstas no art. 319 do CPP.
Pois bem.
De proêmio, da análise perfunctória da decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente não decorre nenhuma irregularidade formal,
tendo sido apresentadas justificativas concretas para a segregação cautelar, razão pela
qual, a princípio, a reputo como devidamente fundamentada, atendendo ao disposto no
art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 315 do Código de Processo Penal.
A par disso, cumpre salientar que não se mostra ilegal o
fato de a apontada autoridade coatora converter a prisão em flagrante em preventiva,
afinal, trata-se de autuação por crime de tráfico de drogas, hediondo equiparado e que,
até demonstração em contrário, mostra-se incompatível com a liberdade provisória
ainda que mediante fiança (art. 5o, XLIII, da Constituição Federal).
Em reforço dessa ideia vale destacar que: (1) o art. 323,
II, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403, de
04.05.2011, ao vedar a concessão de liberdade provisória com fiança a quem for preso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282312-20.2020.8.26.0000 -Voto no 2971
5
por tráfico de drogas, reforça a ideia acima exposta, e que tem arrimo, cabe repetir, no
art. 5o, XLIII, da Constituição Federal; (2) que o artigo 313, I, do Código de Processo
Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena
privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, como a princípio, é o caso
dos autos, sendo inoportuno, no aspecto, adiantar considerações sobre desrespeito à
homogeneidade em razão de incerto e futuro benefício que pudesse levar à redução da
pena; (3) e que a mera ausência de violência ou grave ameaça contra a pessoa não
retira do tráfico de drogas a gravidade que lhe é inerente, afinal, trata-se de conduta
que, como já dito, compromete a ordem pública, pois atinge potencialmente número
elevado de pessoas e fomenta a prática de delitos mais graves, razão pela qual faz
vislumbrar, via de regra, a presença dos requisitos da custódia cautelar ao menos para
fazer cessar a atividade, sendo então indiferente, para tanto, que o réu possua
predicados pessoais favoráveis.
Não se desconhece, por outro ângulo, que o Colendo
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos de HC no 104.339, por maioria de
Votos, manifestou-se pela inconstitucionalidade da parte do art. 44, da Lei no
11.343/06, que proíbe peremptoriamente a concessão de liberdade provisória nos casos
de tráfico de drogas.
Mas mesmo que se entenda que aludida proibição é
inconstitucional, isso não significa que esteja o juiz obrigado a conceder a liberdade
provisória, mormente em se tratando de crime equiparado aos hediondos e insuscetível
de fiança (art. 5o, XLIII, da CF). O que se confere ao juiz é a faculdade de, em tais
casos, observadas circunstâncias excepcionais e particulares do caso em análise,
conceder referida liberdade.
Ou seja, a relativização da norma é em benefício da
discricionariedade judicial, não de sua vinculação ao seu contrário como muitos
costumam advogar.
A relativização da norma é para que a proibição de
liberdade provisória não seja peremptória, impeditiva de avaliação judicial de aspectos
concretos do caso, porém, também não é peremptoriamente impositiva de liberdade
provisória afastando igualmente o juiz da avaliação do caso concreto.
O que se quer é que o juiz avalie o fato e seu autor, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282312-20.2020.8.26.0000 -Voto no 2971
6
somente a categoria ou enquadramento independentemente do fato e seu autor.
O que se privilegia é o tratamento jurídico-pragmático do
caso frente ao discurso meramente ideológico, retórico e abstrato.
Logo, pela natureza da infração e pelo trato
Constitucional/Legal que se lhe é dado, ainda cabe partir do pressuposto de que a regra
é pela não concessão de liberdade provisória a quem é autuado/processado por tráfico
de entorpecentes, já que a premissa é de que a segregação cautelar se faz, salvo
demonstração em contrário, necessária ao resguardo ao menos da ordem pública.
Afinal, tráfico de drogas é tráfico drogas, que
independentemente de mais circunstâncias, já traz, em si, alguma gravidade intrínseca
e categórica, uma vez que se trata de crime equiparado aos hediondos.
E foi a conduta de tráfico de drogas (equiparada aos
crimes hediondos) como revelada no flagrante (ou seja, resultante da leitura do caso
concreto), que foi alvo de apreciação judicial, já que o juízo, como visto, não se
limitou a recorrer a impedimentos legais e categóricos, fazendo análise do caso
concreto com suas particularidades, de modo a, com base em ambas (categoria e
particularidades) invocar como necessária, a prisão preventiva, para resguardo da
ordem pública.
No caso dos autos considera-se:
a) autorizada a custódia cautelar, como avaliado pela
autoridade apontada como coatora, pois há prova:
a.1) do aspecto material do crime, conforme se confere
no auto de exibição e apreensão de fl. 15/16 e laudo de fl. 18/21 dos autos originários
(positivo para maconha);
a.2) da autoria (vide boletim de ocorrência de fls. 07/09 e
depoimentos de fls. 03/05 a implicar o paciente na prática da conduta);
b) necessária a custódia cautelar:
b.1) pois o paciente, como bem destacado pelo
magistrado de piso, é reincidente e estava em cumprimento de pena, tendo obtido
livramento condicional, conforme fls. 83/86 e 87/95, e, ainda assim, optou por quebrar
a confiança do Estado nele depositada e retornar às vias delitivas, circunstância que
reforça a necessidade de manutenção de sua prisão preventiva para resguardo da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282312-20.2020.8.26.0000 -Voto no 2971
7
pública e, sobretudo, para se evitar a reiteração delitiva. Até porque, nada impede que
com o tratamento benevolente do Estado, o paciente sinta-se estimulado a prosseguir
na senda criminosa, agora tomando cuidado apenas para não ser pego (novamente).
b.2) Não bastasse, se por um lado a maconha não é dos
entorpecentes mais devastadores, havendo, inclusive, autorização para uso recreativo
em diversos países mundo afora, por outro o paciente foi surpreendido com expressiva
quantidade (mais de 1kg da droga), além de outros apetrechos, a princípio,
caracterizadores do tráfico de drogas, o que denota extrema ofensividade e aparente
conexão com o crime organizado.
Aliás, nesse contexto soa paradoxal acreditar que o
paciente pudesse se comprometer a responder a todos os chamamentos judiciais e a
permanecer em seu endereço, indispensáveis deveres para quem pretende o benefício
da liberdade provisória. Ora, se ele aparentemente não obedece nem as mais
comezinhas regras de convívio social, trabalhando com afinco em desfavor da saúde
pública, por qual razão deveríamos crer que, posto em liberdade, e revigorado com a
sensação de impunidade, ele permaneceria quieta em casa, obediente às
recomendações da justiça e agora também da autoridade sanitária?
Sendo assim, a revogação da prisão preventiva, neste
momento, caracterizaria mesmo medida temerária, ainda mais em meio à calamidade
pública decretada em razão da disseminação da COVID-19 (o que torna ainda mais
perigoso mantê-lo em liberdade, já que agora com a droga também poderá disseminar
o novo coronavírus), não havendo garantia alguma de que a paciente, caso solto, não
voltará a delinquir ou de que não irá fugir.
Por fim, a pandemia do Covid19 e a
Recomendação 62 do CNJ não são capazes de mudar a referida convicção, já
que a Portaria Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 impõe providências
aparentemente suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional, as quais,
diga-se de passagem parecem estar sendo adotadas a contento, como se pode
verificar da mensagem encaminhada no dia 13/07/20201 pelo Exmo. Secretário
de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, Nivaldo Cesar Restivo, ao
1 1 Mensagem que foi atualizada em 13 de julho de 2020, ocasião em que o Exmo. Secretário
detalhou que a Administração Penitenciária vem adotando medidas de precaução (distribuição de
EPI's a funcionários e detentos e testagem em massa com afastamento/isolamento de casos
suspeitos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282312-20.2020.8.26.0000 -Voto no 2971
8
Exmo. Corregedor Geral da Justiça, tendo afirmado que a taxa de mortalidade entre
os presos está na casa de 0,96% dos casos e a recuperação dos enfermos já atingiu
o índice de 89,35%, numa clara indicação do acerto nas medidas até então
adotadas e que tem, bem ou mal, poupado à massa carcerária da temida
contaminação em escala maior ou mais grave do que a que se observa fora do
sistema.
Logo, por este voto, DENEGA-SE A ORDEM DE
HABEAS CORPUS.
XISTO RANGEL
RELATOR